Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014208-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Sucessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGANTE), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (PROCURADOR), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (PROCURADOR), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS A EXECUCAO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
ANTIGO PROCURADOR
– NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – OMISSÃO E CONTRADICAO DETECTADAS – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito das questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado. 2. A despeito de os honorários constituírem direito do advogado, conforme expressa previsão do CPC, ao procurador destituído cabe discutir a verba honorária que entende adequada em ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, LUIZ CARLOS TICIANEL, IZELIA TICIANELI e ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes contra JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO, mantendo intocada a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca da Capital/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1027358-02.2021.8.11.0002), já em fase de cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração interpostos pelo ora embargado para dentre outras providências, para
“determinar à alteração na capa dos autos, fazendo constar como ação em fase de Cumprimento de Sentença – Execução de Honorários, exequentes: Joaquim Fabio Mielli Camargo e Terrano Participações S/A, executados: Destilaria de Álcool Libra Ltda, Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, Luiz Carlos Ticianel e Pedro Augusto Ticianel”, e para reconhecer “o direito do patrono exequente (Joaquim Fábio) a 70% do valor executado, e ao patrono indicado pelo contratante a 30%, conforme item 3 (ii) do termo de rescisão amigável”
(cf. Id. no 141130167).

Os embargantes/agravantes sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão, pela ausência de pronunciamento quanto ao
“cerceamento de defesa ocasionado pela não intimação dos Agravantes para impugnar/contrarrazoar os Embargos de Declaração (Id. 81656716) opostos pelo Agravado”
e também é contraditório ao desprover o recurso de agravo de instrumento, mantendo a
decisum
de piso, não levando em conta a
“Impossibilidade de o Embargado executar os Honorários Sucumbenciais em Ação que não é parte ou que não atua como defensor de uma das partes”
conforme estabelecem decisões do STJ.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios indicados, e, em razão do efeito modificativo, dado provimento ao seu recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no142378662)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 142539696).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito a procedência da queixa recursal, pois, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão, não tendo apreciado a preliminar de nulidade da decisão agravada, por ter cerceado o direito dos executados/agravantes/embargantes ao não intima-los para se manifestarem sobre os Embargos de Declaração e por ter sido proferida a decisão de
“oficio”
pelo juízo singular que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em proporção entre o ex advogado do banco/exequente/embargado e os novos advogados do banco.

Extrai-se dos autos no 0005427-72.2000.8.11.0041 que no dia 06/04/2022 foi juntado a petição de
Embargos à Execução em Fase de Cumprimento de Sentença
protocolada por Joaquim Fabio Mielli Camargo, não sendo proporcionado aos embargados/agravantes/embargantes o direito de manifestação sobre o mesmo,
entretanto, tal, fato, no meu sentir, observando o presente caso concreto, não trouxe prejuízo para as partes, haja vista que o assunto foi novamente debatido e elucidado em grau recursal.

O eg. STJ já consolidou entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo
(“Pas de nullité sans grief”
), e, no caso, mesmo queixando-se da falta de intimação para prévia manifestação, os recorrentes não apontam precisamente em que medida foram prejudicados, nem mesmo agora, quando da interposição recursal.

Assim, por força do princípio “
pas de nullité sans grief
”, não diviso qualquer relevância na tese de nulidade processual por cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito da questão, quanto a Impossibilidade de o Advogado/Embargado executar os Honorários Sucumbenciais em Ação que não é parte ou que não atua como defensor de uma das partes, admito que razão atende aos embargantes.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se o advogado/agravado/embargado tem o direito de receber o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da ação de execução que outrora patrocinou.

Depreende-se da leitura dos autos que o agravado foi advogado do Banco Sistema S/A, atual denominação do Banco Bamerindus, mas que renunciou ao mandato antes da formação do título executivo judicial.

O colendo STJ já se manifestou quanto à necessidade de discussão dessas matérias em ação autônoma, a ser proposta contra seu antigo cliente, que revoga a procuração outorgada, conforme ementa que se segue:

EMENTA:
“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016).

Ora, sendo revogado o mandato no curso da lide, torna-se inviável a reserva de valores em favor do advogado destituído, devendo os honorários de sucumbência ser revertidos integralmente em favor do procurador que atua no processo.

Destarte, a pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior.

Portanto, acolho os embargos de declaração, e por consequência do efeito infringente solicitado e acolhido
, dou provimento ao Agravo de Instrumento, afim de reformar a decisão de piso, indeferindo o cumprimento de sentença de honorários de sucumbência formulado pelo advogado/agravado/ embargado, devendo o mesmo ajuizar ação autônoma para este fim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023